Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738694-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA SAETA DE SOUZA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, verifica-se que a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA foi intimada, conforme ID 25357244, para anexar aos autos nova documentação, em razão da existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação ID 24357998 (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24358004. 2. Assim, intimada a supracitada cessionária, veio aos autos documentação complementar juntada nos IDs 25916824 e subsequentes. Entretanto, constata-se que ainda permanecem pendentes os seguintes documentos: a)) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; b) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; c) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52. 3. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado pela cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac